Tribunal: TJPA
Processo: 0817982-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817982-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: JERLISON COIMBRA DE SOUZA

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0817982-90.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES (
DEFENSOR PÚBLICO
).

PACIENTE: J. C. DE S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER GESTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de J. C. DE S., preso em flagrante no dia 19/10/2024, acusado de lesão corporal (artigo 129, § 13º, c/c artigo 147 do Código Penal) e violência doméstica contra a mulher gestante (artigo 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006). A defesa sustenta constrangimento ilegal sob os argumentos de desproporcionalidade da prisão preventiva, falta de fundamentação da decisão que a decretou, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão para que o acusado responda em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar a suficiência da fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva; (II) avaliar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial quanto à necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal; e (III) analisar a adequação das medidas cautelares diversas e a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos artigos 312, § 2º, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta das condutas, o risco à integridade física e psicológica da vítima e a reincidência do paciente.

4.

A segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos fatos, que envolvem violência física e psicológica contra mulher gestante, com histórico de agressões anteriores, bem como ameaças e comportamento reiterado de violência quando sob efeito de álcool, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa.

5.

A conveniência da instrução criminal também justifica a manutenção da custódia, haja vista o risco de intimidação da vítima pelo acusado, o que comprometeria a coleta de provas e a efetividade do processo penal.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e do histórico de violência do paciente, que exige atuação mais enérgica do Judiciário para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade relativa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando se baseia na gravidade concreta da conduta, no risco à integridade da vítima e na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

2.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas em casos de violência doméstica com risco de reiteração criminosa e grave impacto à vítima.

3.

Condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, § 2º, e 313, III; CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei 11.340/2006, art. 7º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 12 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual João Rafael Monteiro Rodrigues, em favor do paciente J. C. DE S, preso em flagrante delito no dia 19/10/2024, acusado da prática do crime previsto no artigo 129, § 13º c/c artigo 147, ambos do CPB e artigo 7º, inciso I e II, da Lei 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação Penal nº 0802582-22.2024.8.14.0037.

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) desproporcionalidade da prisão decretada; b) falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante na prisão preventiva; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva para que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 22879510 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 23039951 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
Writ
e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 23435470 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 19/10/2024, por volta de 08H00, a vítima, S. J. DE A., que convivia em união estável com o paciente há aproximadamente 01 (um) ano e encontra-se grávida de 07 (sete) meses, estava deitada em uma rede no quintal de sua residência quando foi surpreendida pelo coacto, que, sem motivo aparente, desferiu-lhe um tapa no rosto e, em seguida, jogou um balde de água sobre ela.

Após a agressão inicial, a ofendida foi para dentro da casa, onde trocou de roupa e se deitou em outra rede. O paciente, em estado de agressividade, entrou no quarto e disse para a vítima ir para o quintal. Diante da recusa, o coacto pegou um pedaço de pau (ripa de cama) e tentou agredir a vítima na região do rosto e da barriga, colocando em risco a integridade física da gestante. A vítima conseguiu defender-se com o braço, sendo socorrida pela prima do paciente, que estava presente no quarto e interveio desferindo um soco no coacto, causando-lhe uma lesão que causou atendimento médico.

Mais tarde, por volta das 19H00, ao retornarem à residência do atendimento médico do paciente, este, demonstrando grande alteração, ameaçou a vítima com as seguintes palavras:
"tu não vai sair daqui senão eu vou fazer alguma coisa com você, eu vou queimar suas coisas se você sair daqui"
, impedindo-a de exercer sua liberdade de ir e vir.

Ressalta-se que não foi o primeiro episódio de agressões físicas e psicológicas do paciente contra a ofendida, especialmente quando este se encontra sob efeito de álcool, contexto em que habitualmente a enforca durante a discussão.

A autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas pelas provas presentes nos autos, que atesta a agressão sofrida por parte da vítima, pelas palavras da vítima, que descrevem detalhadamente os acometimentos por ela suportadas, bem como pelas demais provas presentes nos autos.

Eis os fatos.

QUANTO DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DECRETADA

O impetrante aduz que a segregação cautelar do paciente é desproporcional, diante da ausência de riscos a quaisquer dos fundamentos a preventiva a serem acautelados.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º c/c artigo 147, ambos do CPB e artigo 7º, inciso I e II, da Lei 11.340/2006, delito cometido contra a ofendida que conviveu em união estável com o coacto há aproximadamente 01 (um) ano e encontrando-se grávida de 07 (sete) meses.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar se encontra justificada, sendo compreendido que os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fummus commis delic
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, pois o paciente em liberdade oferece risco para a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e principalmente a integridade física e psicológica da vítima.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores, não configurando o constrangimento alegado de desproporcionalidade da prisão decretada.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE NA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Percebe-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva foi baseada nos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312, § 2º c/c artigo 313, inciso III, ambos do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, assim como para garantir a conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente foi preso logo após agredir fisicamente sua ex-companheira.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos do
decisum
preventivo
in verbis
:

[...]Analisando os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, verifica-se que a segregação cautelar do custodiado decorre da necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria quanto à prática dos crimes em análise, que, somado à gravidade das condutas, ao modus operandi e às demais provas, evidenciam a necessidade de medida cautelar mais grave.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Assim, não resta outra medida que não seja a decretação da prisão criminal do custodiado, a fim de assegurar a ORDEM PÚBLICA e CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Por conseguinte, quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que as condutas do acusado causam preocupação e impacto na sociedade, pois, o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher é considerado grave, pois atenta contra direitos fundamentais e viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade de gênero, sendo imperiosa uma atuação mais enérgica do Judiciário quanto a essa questão.

A prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustenta para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal.[...]

[...]Quanto à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, entendo que a gravidade dos crimes demonstra que o autuado em liberdade oferece risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima, demonstrando a necessidade de intervenção para garantir sua segurança, de modo a que poderia, estando solto, mais facilmente constrangê-la a não comparecer em Juízo para prestar suas declarações, ou a comparecer e prestar declarações destoantes da realidade dos fatos. Novamente, o Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança deste cidadão, mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do ora acusado.[...]

[...]No presente caso, o acusado possui 02 anotações na sua certidão de antecedentes criminais (id. 129583339).

Cumpre ressaltar que a prisão cautelar se revela adequada diante da necessidade de resguardo da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Assim, por todo o exposto, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de JERLISON COIMBRA DE SOUZA, com fundamento previsto no art. 312, §2º c/c art. 313, inciso III, ambos do CPP, até ulterior deliberação.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou escorreitamente a decisão que a defesa se insurge, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade no referido
decisum
, visto que o mesmo foi baseado em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentado. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade,
sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, pois o coato se trata de pessoa reincidente
.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 23039951 - páginas 1 a 5), foi apontado que o coacto possui 02 (dois) registros em sua certidão de antecedentes criminais.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária para assegurar a ordem pública e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 12 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/12/2024